Tribunal: TJMT
Processo: 1000934-35.2019.8.11.0052
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000934-35.2019.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LINDOMAR TEOBALDO - CPF: 662.592.402-44 (RECORRENTE), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO), HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.206.385/0012-14 (RECORRIDO), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE INTERNET – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TÃO SOMENTE PARA DECLARAR A NULIDADE DAS COBRANÇAS – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – JUNTADA DE PROTOCOLOS E
PRINTS
DE E-MAILS NA INICIAL – E-MAILS COM AMEAÇA DE NEGATIVAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDAS – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Apesar de não ter havido inscrição, ocorreram reiteradas cobranças indevidas, as quais configuram falha na prestação do serviço, principalmente por conta das tentativas de resolver o problema administrativamente, conforme protocolos indicados.

A cobrança indevida ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, ainda mais diante de reclamações administrativas e ameaças de negativação recebidas por e-mail, ensejando indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para declarar nulas as cobranças realizadas a partir do cancelamento do serviço e condenar a promovida à restituir os valores eventualmente despendidos, mas julgou improcedente a indenização por dano moral, ao argumento de que não houve ofensa apta a gerar a compensação por dano moral, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, para declarar nulas as cobranças realizadas a partir do cancelamento do serviço (13/05/2019) e condenar a requerida à restituição, na forma simples, dos valores eventualmente despendidos com o pagamento das faturas após a data em questão, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ –, cujo valor deverá ser liquidado em sentença;

Sem custas processuais e honorários advocatícios por disposição legal, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A parte promovente, ora Recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que mesmo após a solicitação de cancelamento a empresa permaneceu enviando faturas de cobranças, tendo havido total desrespeito ao consumidor, já que inclusive notificou por e-mail para pagamento mediante ameaça de negativação do nome.

Afirma que realizou tentativa de resolver amigavelmente o problema, conforme protocolos de ligação e e-mails anexos a exordial.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso posto a julgamento, a parte promovente alega ser cliente da promovida por meio da contratação de serviços de internet, tendo solicitado o cancelamento em maio/2019, todavia, mesmo após a solicitação a empresa permaneceu enviando faturas de cobranças e, inclusive, enviou notificação por e-mail para pagamento das faturas mediante ameaça de negativação do nome do consumidor.

Para comprovar as alegações feitas, junta protocolos e diversos documentos na inicial, tais como faturas e
prints
de e-mail comprovando o recebimento das cobranças.

O Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente o dano moral porque restou comprovado que houve cobrança de valores por parte da empresa promovida, mesmo tendo realizado o cancelamento do contrato anterior.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, em consonância com o que alegou a parte promovente em grau recursal, vejo que apesar de não ter havido inscrição, ocorreram reiteradas cobranças indevidas, as quais configuram falha na prestação do serviço, principalmente por conta das tentativas de resolver o problema administrativamente, conforme protocolos indicados.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, ainda mais diante de reclamações administrativas e ameaças de negativação recebidas por e-mail, ensejando indenização por dano moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Os juros, por se tratar de relação contratual, fluem a partir da citação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022